Tribunal: TJMT
Processo: 1012963-74.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012963-74.2024.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANO NUNES NERY - CPF: 028.009.355-10 (AGRAVANTE), GISELA BORGES DE ARAUJO - CPF: 016.674.055-19 (ADVOGADO), GAMIL FOPPEL EL HIRECHE - CPF: 895.750.835-04 (ADVOGADO), RAUL MANGABEIRA NETO - CPF: 860.674.965-69 (ADVOGADO), ANE CAROLINA PRADO SANTOS - CPF: 710.301.401-97 (AGRAVADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (AGRAVADO), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA POR CALÚNIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA.
DIES A QUO
. CONSULTA AO SISTEMA PJE. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar recurso em sentido estrito, manteve a rejeição da queixa-crime por calúnia com fundamento na decadência do direito de queixa (arts. 38 do CPP e 103 do CP), ante o ajuizamento da ação penal privada após o transcurso do prazo legal de seis meses, contado do acesso aos autos da ação popular ajuizada pelas agravadas, momento em que o agravante teve ciência dos fatos e da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento de ação penal privada por calúnia proposta em razão de manifestação feita em ação popular que tramita na Justiça Federal; e (ii) determinar se o prazo decadencial de seis meses para o oferecimento da queixa deve ser contado a partir da data de intimação do querelante ou da data de acesso aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar a ação penal privada é da Justiça Estadual, ainda que os fatos narrados na queixa-crime tenham sido afirmados em sede de ação cível que tramita perante a justiça federal, visto não dizer respeito a interesse direto da União, tampouco configuram crime praticado contra funcionário público federal no exercício da função, afastando a aplicação da Súmula 147/STJ.

4. O prazo decadencial previsto nos arts. 38 do CPP e 103 do CP deve ser contado a partir do momento em que o querelante teve conhecimento dos fatos e da autoria, sendo este identificado como a data de acesso aos autos eletrônicos da ação popular, ainda que não haja prova da leitura integral dos documentos naquele momento, no presente caso, lançada manualmente ao gosto e ao tempo do querelante.

5. Estando comprovado que o acesso aos autos ocorreu em diversas oportunidades, iniciando-se em 20/11/2023 até o dia 23/11/2023, e a ação penal foi ajuizada apenas em 17/07/2024, restou caracterizada a decadência, pois ultrapassado o prazo de seis meses sem o oferecimento da queixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ação penal privada por calúnia, ainda que os fatos tenham sido narrados em ação popular proposta na Justiça Federal, desde que ausente interesse direto da União.
”

“
2. O prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime conta-se a partir da data em que o querelante tem acesso aos autos e, com isso, conhecimento dos fatos e da autoria do crime.
”

“
3. O mero acesso aos autos eletrônicos é suficiente para caracterizar o início do prazo decadencial, independentemente de intimação formal ou comprovação de leitura completa dos documentos
.”

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, IV e V; CP, arts. 103 e 138; CPP, arts. 38 e 395, III.

Jurisprudência relevante selecionada:
TJPA, Ação Penal Originária n. 0004646-62.2018.8.14.0000 relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, j. 30/10/2019, Tribunal Pleno de Direito Penal, DJE 31/10/2019.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

1012963-74.2024.8.11.0042

AGRAVANTE: ADRIANO NUNES NERY

AGRAVADO: ANE CAROLINA PRADO SANTOS, OSINEIA ALBINA BRUNELLI

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Adriano Nunes Nery
, qualificado, representado por advogado constituído na pessoa do Dr. Gamil Föppel, OAB/BA 17.828, em face da r. decisão lavrada em 26/02/2025, id. 270800398, nos autos de recurso em sentido interposto na ação penal privada
1012963-74.2024.8.11.0042
, do Juízo da 10a Vara Criminal da capital mato-grossense, que
rejeitou a queixa-crime
ajuizada em desfavor de
Osineia Albina Brunelli
e
Ane Carolina Prado Santos
, ambas qualificadas, dadas como incursas nas penas do art. 138 do CP, em razão de falta de justa causa para o seu seguimento, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Estabelece o agravante, nas razões constantes do id. 273101856, que o marco inicial do prazo decadencial do art. 38 do CPP não pode ser contado do simples acesso do agravante aos autos virtuais, “[...]
pois não há qualquer indicativo de que, com o acesso tenha o recorrente efetivamente analisado a documentação ali acostada, o que, rigorosamente, somente ocorreu após sua intimação para que pudesse, então, se manifestar nos autos – somente aí é que o recorrente precisou ler e compreender o objeto da acusação que fora contra si formulada
” [razões, p. 4].

Alega que o art. 38 do CPP exige que a decadência somente ocorre no prazo de seis meses contados do conhecimento da autoria do fato, o que no caso, ocorreu somente a partir da intimação recebida em 29/01/2024.

Pede, pois, a reforma da decisão invectivada, para considerar como marco inicial do prazo decadencial a data da intimação do agravante e não da data de acesso aos autos, e, com efeito, determine o prosseguimento do recurso em sentido estrito interposto.

Determinada a coleta das contrarrazões, ofertou-as
Osinéia Albina Brunelli
em 12/3/2025 [id. 273521381], salientando a ausência de vícios da decisão impugnada, que, a seu ver, encontra respaldo nas disposições do art. 103 do CP, devendo ser mantida, bem como, impugnando o valor da causa ofertado pelo agravante, já que atribuiu o irrisório valor de R$0,01, contrariando assim o valor do contrato de honorários advocatícios, que foi de R$1.569.030,00.

Pede, assim, a majoração do valor da causa, bem como a mantença da decisão invectivada,
desprovendo-se
a pretensão do agravante.

A douta 31a Promotoria de Justiça Criminal da capital ofertou contrarrazões no id. 276687874, requerendo o
desprovimento do agravo
e a mantença integral da decisão vergastada, dada à ocorrência de decadência do direito de queixa, forte nos arts. 38 do CPP e 103 do CP.

Ane Carolina Prado Santos
, por sua vez, ofertou contrarrazões em 27/3/2025, sustentando a incompetência material da justiça estadual, dado o interesse da união no caso, e, no mérito, o
desprovimento
do agravo, forte nos argumentos antes alinhavados.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do agravo [id. 284188863].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analiso primeiramente a preliminar de incompetência da justiça estadual para o processo e julgamento da ação penal privada n. 1012963-74.2024.8.11.0042, arguida pela defesa de
Ane Carolina Prado Santos
.

De acordo com a queixa-crime, a agravada
Ane Carolina
, representada pela advogada e segunda agravada,
Osineia Albina Brunelli
, ajuizaram
perante a 1a Vara Federal Cível e Agrária da Subseção Judiciária de Mato Grosso

a ação popular
n. 1027635-32.2023.4.01.3600, onde teriam narrado, na petição inicial, condutas capazes de caracterizar os crimes tipificados no art. 138 do CP, perpetrados contra a vítima e ora agravante
Adriano Nunes Nery
, atribuindo a este último falsas condutas em tese caracterizadoras de crimes, ofendendo, pois, a honra objetiva da vítima.

Ocorre que o Juízo de origem extinguiu a ação penal privada sem julgamento de mérito, nos termos do art. 395, III, do CPP, objeto de recurso em sentido estrito interposto pelo agravante, este julgado prejudicado pelo advento da decadência [arts. 38 do CPP e 103 do CP], por decisão unipessoal de minha lavra, datada de 26/02/2025 [id. 270800398], e que ora é objeto do presente agravo interno.

Note-se que o objeto da acusação lançada na queixa-crime atinge apenas a honra objetiva do ofendido, na condição de particular, e ainda que tenha sido lançada no bojo da ação cível que tramita perante o Juízo da Vara Federal, tal não retira a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da causa, forte nas disposições do art. 109, IV e V, da CF, já que inexiste
in casu
qualquer relação a bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas federais, tampouco retratando crimes previstos em tratados internacionais quando houver repercussão interestadual ou internacional e exigirem repressão uniforme.

A propósito, a questão
não
incide na esfera do enunciado da Súmula 147/STJ, que restringe o processo e julgamento da ação penal privada em que se discute crime de calúnia quando for perpetrado contra funcionário público federal, relacionado ao exercício da função, tornando assim, correto o ajuizamento da ação penal no foro da justiça estadual.

Assim, sem mais delongas,
rejeito a preliminar de deslocamento do processo e julgamento da causa para a Justiça Federal
, nos termos do enunciado da Súmula 147/STJ e art. 109, IV e V, da CF.

No mais, passo a analisar o mérito do agravo.

Embora o agravante esclareça em suas razões que a solução pelo reconhecimento da decadência nos autos é equivocada, “[...]
uma vez que não se pode presumir que o conhecimento do fato e da autoria se deu de forma plena e inequívoca naquele momento – trata-se, pois, de uma inferência que, minimamente, deveria ser submetida ao contraditório (apurar se o recorrente de fato tomou ou não ciência das ofensas na data em que o PJe registra acesso aos autos).
” [id. 273101856, p. 3], não há nada que infirme tal conclusão.

As evidências processuais, pelo contrário, assentam que
o agravante acessou sobreditos autos – e, com efeito,
tomou conhecimento dos fatos e soube quem era os seus autores
– na data de
20/11/2023, às 16h15min
, sendo esse o verdadeiro marco inicial da decadência de que tratam os arts. 103 do CP e 38 do CPP, visto que a ação penal privada somente foi ajuizada em
17/7/2024
.

Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3o do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Esclareço que o art. 138 do CP não excepciona e nem designa prazo decadencial diverso para o ajuizamento da ação penal privada, que segue a regra geral da lei penal material.

Sobre a contagem do prazo em processos judiciais eletrônicos, o art. 19, § 1o, da Resolução n. 185/2013-CNJ estabelece que o acesso à integra do processo correspondente para fins de citação, intimação, notificações e remessas “
serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.
”

Ademais, o art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006 [
que disciplina a informatização do processo judicial
], resguardadas as devidas especificidades, não aparentes
in casu
, estabelece como consumada a intimação efetuada pelo método eletrônico “
no dia em que o intimando efetiva a consulta eletrônica
”, equivalendo, pois, aos atos de cientificação para as finalidades previstas em lei, inclusive as relativas aos prazos decadenciais.

Não por outro motivo, a meu ver, acertadamente, o eminente Procurador de Justiça parecerista assinala que “[...]
não há dúvidas de que o querelante tomou conhecimento da Ação Popular no dia que teve o primeiro acesso aos autos, ocorrido no dia 20.11.2023, de modo que o seu direito de queixa decaiu na data de 20.05.2024
” [parecer, id. 270390356, p. 7].

Ora, a alegada ofensa à honra objetiva do querelante não permaneceu escondida em peças avulsas da ação popular, constando, ao revés, da
própria inicial
, primeira peça constante dos autos e de leitura obrigatória para quem consultasse os termos do processo, transparecendo, desde logo, sem qualquer dificuldade, as informações relativas à aventada prática de calúnia, que se encontram à disposição do leitor.

Como se vê do quadro de acessos anexado pela agravada Osineia, o agravante não acessou os autos apenas uma vez, mas várias vezes a partir de 20/11/2023, estendendo-se pelo menos até o dia 23/11/2023, tempo mais do que suficiente para ter integral conhecimento do objeto e pé da ação popular, bem como os termos alegadamente ofensivos constantes da inicial.

Com especial maestria, leciona Cezar Roberto Bitencourt:

Decadência
é a perda do direito de ação a ser exercido pelo ofendido, em razão do decurso de tempo. A decadência pode atingir tanto a ação de
exclusiva
iniciativa privada como a
pública condicionada
à representação. Constitui uma limitação temporal ao
ius persequendi
que não pode eternizar-se. Qualquer das duas, tanto a
queixa
quanto a
representação
, deve ser realizada dentro do prazo decadencial, isto é, antes que este se esgote.

[...]

O prazo decadencial, em regra, é de seis meses, contado da data em que o ofendido veio a saber quem foi o autor do crime, ou, na ação privada
subsidiária
da pública, do dia em que se esgotou o prazo para o oferecimento da denúncia (arts. 38 e 46 do CPP). [
in

Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 449, versão
e-book
].

Nesse mesmo sentido:

AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. QUEIXA-CRIME CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA. FORO PRIVILEGIADO. ART . 6o, DA LEI No 8.038/90. DELIBERAÇÃO COLEGIADA PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA . RECURSO PREJUDICADO. A AÇÃO PENAL CABÍVEL PELA PRÁTICA DE SUPOSTO CRIME DE INJÚRIA É DE INICIATIVA PRIVADA, CONSOANTE OS DITAMES DO ARTIGO 145 DO CÓDIGO PENAL, O QUE DEMANDA A APRESENTAÇÃO DE QUEIXA-CRIME NO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA EM QUE O OFENDIDO/QUERELANTE TOMOU CIÊNCIA DO AUTOR DO CRIME, CONFORME PRECONIZA O ARTIGO 38, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ARTIGO 103, DO CÓDIGO PENAL. SEGUNDO CONSTA DOS AUTOS, O QUERELANTE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUEM ERA O AUTOR DO FATO CRIMINOSO EM 12/07/2017, E A QUEIXA-CRIME FOI AJUIZADA SOMENTE NO DIA 19/01/2018, OU SEJA, MAIS DE 06 (SEIS) MESES, O QUE REVELA PATENTE A DECADÊNCIA DO DIREITO DE OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME, RAZÃO PELA QUAL DEVER SER RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. [TJPA, Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência 0004646-62.2018.8.14.0000 relatora Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, j. 30/10/2019, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PENAL, DJE 31/10/2019.]

Com efeito, o prazo decadencial veio a ser efetivamente alcançado, sem interrupções, na data de 20/5/2024, contado na forma do art. 10 do CP, antes, portanto, do ajuizamento da ação, de
17/7/2024
.

Dessa forma, confirmo que exaurido está o
ius puniendi
estatal.

Ante o exposto, com o parecer,
nego provimento
ao agravo interno interposto por
Adriano Nunes Nery
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025